Tribunal: STF
Processo: Rcl 47497
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-11-04
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
EMENTA: DIREITO AMBIENTAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA VIOLAÇÃO ÀS DECISÕES DAS ADIs 4.901, 4.902, 4.903, 4.937 E DA ADC 42. ATO RECLAMADO QUE NÃO AFASTA APLICAÇÃO DO NOVO CÓDIGO FLORESTAL. 



    1. Reclamação proposta em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que indeferiu a petição inicial e julgou extinta, sem resolução de mérito, ação rescisória ajuizada sob alegação de violação ao art. 68 do Código Florestal.



    2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento de ação declaratória de constitucionalidade (ADC 42) e de 4 (quatro) ações diretas de inconstitucionalidade (ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937), analisou a constitucionalidade de dispositivos da Lei nº 12.651/2012, que estabeleceu normas gerais sobre a proteção da vegetação, áreas de Preservação Permanente e as áreas de Reserva Legal; a exploração florestal, o suprimento de matéria-prima florestal, o controle da origem dos produtos florestais e o controle e prevenção dos incêndios florestais. Na ocasião, houve a declaração de constitucionalidade do art. 68 do Código Florestal.



    3. No caso em exame, foi reconhecida, na decisão reclamada, a aplicação retroativa do referido dispositivo, mas o benefício nele previsto foi negado por não ter sido preenchido requisito básico, qual seja, ‘a supressão lícita à luz da legislação vigente à época’. Nesse cenário, o órgão reclamado decidiu a questão dentro das balizas do paradigma.



    4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.